Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801634-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801634-65.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801260-88.2019.8.14.0021

IMPETRANTES: DR. AMÉRICO LEAL - OAB/PA 1.590 e DR. SÂMIO SARRAFF – OAB/PA 24.782

PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Trâmite processual se mostra regular. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801634-65.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801260-88.2019.8.14.0021

IMPETRANTES: DR. AMÉRICO LEAL - OAB/PA 1.590 e DR. SÂMIO SARRAFF – OAB/PA 24.782

PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2º do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
CHARLEY SILVA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante foi preso em situação flagrancial no dia 13/12/2019, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º do CP, sendo convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu em 15/12/2019 nos autos processuais nº 0801260-88.2019.8.14.0021, encontrando-se custodiado há 2 anos e 2 meses.

Relatam que a denúncia foi oferecida em 19/12/2019, tendo ocorrido duas audiências de instrução e julgamento, à saber, nos dias 18/08/2020 e 01/10/2020, oportunidade em que houve o interrogatório do ora demandante.

Aduzem que após a instrução, em 24/11/2020, o coacto foi pronunciado, tendo ocorrido ainda o desaforamento do feito para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, cujos autos se encontram atualmente aguardando o julgamento pelo Tribunal do Júri agendado para o dia 17/03/2022.

Alegam que a decisão que manteve a medida cautelar não apresenta contemporaneidade, ou seja, possui fundamentos que não persistem mais devido ao decurso do tempo, visto que o paciente não oferece risco de reiteração delitiva, muito menos a sociedade, pelo fato de que tudo o que possibilitaria uma iteração ou eventual perigo já foi inibido.

Mencionam que a fundamentação utilizada pelo Juízo alega a existência do Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis, informando que há, em tese, grande risco na liberdade do acusado em razão da gravidade do delito.

Asseveram que o demandante é réu primário, possui 36 anos, ensino médio completo, residência fixa, exercia atividade laboral lícita e jamais se envolveu em qualquer prática delituosa, afirmando ainda que apresenta a saúde debilitada, devido ter sido submetido a uma cirurgia de risco de morte em 2016 em virtude de um traumatismo craniano sofrido, vez que o mesmo não realiza exames periódicos e nem tratamentos necessários à saúde há mais de 2 anos.

Concluem portanto, que resta evidente a possibilidade de ser concedida a liberdade provisória ao coacto, sem que tenha em seu favor uma medida extrema, devendo ser revisados os motivos ensejadores da medida segregacionista.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente ou substituindo-a por medida cautelar diversa e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar, a qual foi indeferida.

As informações foram prestadas na data de 04/03/2022, por meio do Ofício nº 123/2022-GJ (ID nº 8401588), sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa sobre os fatos ocorridos:

“(...) O

paciente

Charley

Silva

de

Souza

foi

denunciado

pelo

Órgão Ministerial

em

razão

da

prática

do

crime

de homicídio qualificado,

por

circunstância

que

dificultou

ou

impossibilitou

a defesa

das vítimas

LUANA

TAVARES

MERGULHÃO

e ALEXANDRA

MARIA

LEAL

DA

CONCEIÇÃO,

bem

como

07 (sete)

tentativas

de

homicídios,

sob

a

mesma

circunstância qualificadora,

contra as vítimas RAIMUNDO

EDSON DE MORAES

VALENTE,

LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA,

ADAIR JOSÉ DOS SANTOS BRAGA,

ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA,EVALDO e o nacional conhecido como “Zé Marinheiro”, além de também ter praticado os crimes de omissão de socorro, de dirigir veículo automotor sem a devida permissão e de dano, estando,

portanto,

incurso

na

pena

do

art.

121, § 2º IV do CP (duas vítimas) e art. 121 §2º, IV c/c art. 14, II c/c art. 135 e art. 69, ambos do CP (contra 7 vítimas) e art. 163 do Código Penal e art. 309 do CTB.

Narram os autos que no dia 13/12/2019, por volta das 19h, na Avenida

Barão

do

Rio

Branco,

próximo

à

Sede

do

Bailão,

o acusado

CHARLEY

SILVA

DE

SOUZA,

ao

dirigir

o

veículo automotor

Fiat

Strada,

cor

prata,

placa

QEW

5005,

sob

a influência de álcool, teria praticado homicídio em face da vítima MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO, bem como

tentou ceifar

a

vida das vítimas RAIMUNDO EDSON DE MORAES VALENTE, LUCIONE

TAVARES MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROS DE SOUZA,

ALEXANDRA

MARIA LEAL DA

CONCEIÇÃO

e

ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA, não consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se depreende da

leitura dos

autos,

na

data e hora supracitada,

as vítimas ALEXANDRA MARIA LEAL

DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO EDSON

DE

MORAES

VALENTE, JOSÉ

EVALDO

BARROSO

DE

SOUZA,

LUCIONE TAVARES MERGULHÃO, ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA e MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO e outras diversas pessoas, estavam

participando da procissão de

Santa

Luzia, neste

município,

momento

em

que

o acusado CHARLEY, dirigindo o veículo FIAT STRADA, cor prata, em alta velocidade, surpreendentemente

atropelou

as

vítimas,

e

só

parou

quando colidiu

na

Kombi

que

era

utilizada

como

carro

som,

gerando danos materiais no veículo.

A testemunha LUCIONE TAVARES MERGULHÃO,

que conduzia a Kombi, cor branca, placa JTC 4102 como carro som da

procissão,

informou

que

viu

o

acusado

ingerindo

bebida alcoólica no mercadinho do “Marcelo Mototaxi”, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, próximo a Escola Nilo de Oliveira, bem

como

presenciou

o

momento

em que

o

acusado,

em

alta velocidade,

atropelou

diversas

pessoas,

entre

elas

a

vítima LUANA, que foi para cima do capô do carro, porém ao invés do réu parar o veículo ao verificar que havia atropelado a vítima, o mesmo para empreender fuga, acelerou o veículo, e continuou conduzindo o mesmo, momento em que o corpo de LUANA foi arremessado

e

o

veículo

do

acusado

passou

por

cima

da mesma,

tendo

a

testemunha

esclarecido

que

se

o

acusado tivesse

parado

o

veículo

no

momento

da

primeira

colisão, certamente a mesma estaria viva.

Há de se ressaltar ainda, que durante a fuga, o réu também chegou a atropelar as outras vítimas, assumindo o risco de causar o resultado morte em quaisquer delas. Tal fato é corroborado, ainda pelo testemunho de LUCIONE que diz que após o réu atropelar LUANA, bateu na lateral de seu veículo, vindo a causar-lhe fratura no 4º Metacarpo da mão direita, com a força da batida, incapacitando o mesmo de suas ocupações laborais por 30 (trinta) dias, conforme laudo médico.

Em razão da colisão, as vítimas RAIMUNDO EDSON DE MORAES

VALENTE, LUCIONE TAVARES

MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO BARROSO DE SOUZA, ALEXANDRA MARIA LEAL DA CONCEIÇÃO e ANTÔNIO RONIVALDO MOURA DE SOUZA foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal para pronto atendimento, onde a vítima ALEXANDRA foi transferida para Paragominas e seu estado de saúde é grave e está em coma induzido, segundo informações prestadas em termo de declaração.

Além disso, a vítima MARIA LUANA TAVARES MERGULHÃO, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local dos fatos.

Após a perpetração do ilícito, como já fora dito, o acusado empreendeu fuga do local, sem prestar socorro às vítimas, assumindo o risco de ocasionar a morte e/ou lesões corporais nas pessoas ao deixar o local em alta velocidade, no intuito de não ser identificado e tentar se eximir de qualquer culpabilidade. Além de ter atropelado com dolo eventual diversas vítimas da procissão, também com o mesmo animus, na fuga veio a colidir de frente com outra Kombi, alguns metros após o primeiro acidente. A Kombi era conduzida por EVALDO, que em razão da colisão ficou preso às ferragens do veículo e encontra-se internado no Hospital Metropolitano, bem como o réu ainda fez outra vítima, em razão deste acidente, visto que a motocicleta que vinha logo atrás da Kombi, bateu na traseira desta e um senhor conhecido como “Zé Marinheiro” teve fraturas nas mãos, nariz e várias escoriações pelo corpo. (...)”

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Conforme se depreende dos autos, constata-se que a decisão ora impugnada (ID. 8143962) resta idoneamente fundamentada pela autoridade coatora, ressaltando que não houve alteração fática, discorrendo a respeito de seus requisitos ensejadores e as peculiaridades do caso concreto que impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando que a imposição da medida constritiva é necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o crime causou uma grande comoção no município, semeando um sentimento de indignação social, havendo inclusive a necessidade do procedimento policial ter sido realizado em outra comarca em razão do abalo gerado a sociedade local.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea e que não estariam presentes os motivos ensejadores da custódia, sem razão, restam superados conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No tocante a alegação da ausência de contemporaneidade, verifica-se que mesmo diante do decurso de considerável lapso temporal, o paciente no dia dos fatos se apresentava em estado de embriaguez, deixando de prestar imediato socorro às mesmas na ocasião do acidente, além do que tentou evadir-se do local, exigindo a adoção de medidas com prioridade absoluta à concretização de seus direitos e garantias fundamentais.

No caso em análise, portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o trâmite processual se mostra regular, de acordo com as informações da autoridade coatora (ID 8401588, pág. 05), visto que estão sendo cumpridos os expedientes para a realização da sessão do Tribunal do Júri, que está designada para o dia 17/03/2022, às 08h, ressaltando ainda, que o feito em questão, devido a sua complexidade, exige maior cautela dos atos próprios do Poder Judiciário.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, em virtude da saúde debilitada do paciente, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ademais, não restou demonstrado por meio de prova inequívoca a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde alegado e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o demandante sofre de doença que necessita de tratamento.

Da análise dos autos, verifico que a impetração não logrou comprovar a gravidade da doença alegada e tampouco qualquer tipo de debilidade do coacto em decorrência da mesma, trazendo aos autos documentos (Ids. 8143964, 8145215,8145216, 8145217) que não comprovam a necessidade de tratamento complexo.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. [...]. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA.
[...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019)

Ante ao exposto, comungando com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022